Tribunal: TJSP
Processo: 2020869-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão – Decisão que determinou ao réu que indique a localização do veículo, sob pena de crime de desobediência - Superveniência de prolação de sentença que homologou o acordo firmado entre as partes - Perda de objeto recursal.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020869-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
DIAS DE SOUZA, é agravado BV FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020869-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.533
Agravo de Instrumento no 2020869-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação Cível no 1011714-67.2019.8.26.0003
Agravante: Ricardo Dias de Souza
Agravada: BV Financeira - Crédito Financiamento e Investimento S.A
r
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia
Ação de busca e
apreensão Decisão que determinou ao réu que indique a localização
do veículo, sob pena de crime de desobediência - Superveniência de
prolação de sentença que homologou o acordo firmado entre as
partes - Perda de objeto recursal.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida às fls. 64 dos autos da ação de busca e apreensão proposta
por “BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento” em face de
Ricardo Dias de Souza, que manteve o posicionamento anteriormente
adotado e determinou que, após decorrido o prazo, seja expedido mandado
para que o réu indique a localização do veículo automotor, sob pena de crime
de desobediência.
Aduziu o réu/agravante, em síntese, que as providências
voltadas à localização do bem competem à autora, certo que na condição de
credora fiduciária possui a faculdade de converter a ação de busca e
apreensão em execução. Afirmou, ainda, ocorrência de omissão em relação à
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao que requereu a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020869-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 25/30.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado, ante a perda de objeto.
Compulsando ao feito de origem, verifiquei que o digno Juízo
da causa proferiu sentença que homologou o acordo firmado entre as partes.
Ocorreu, portanto, a perda de objeto recursal.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica